Tribunal: TJMT
Processo: 1026333-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026333-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), WALMOR GUSTAVO SCHWADE - CPF: 034.294.910-10 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LEANI CLEDI RUPPEL - CPF: 522.404.280-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MICROEMPRESA INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a constrição de bens da microempresa individual registrada em nome da executada, nos próprios autos, diante de indícios de confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp n. 1.355.000/SP).

A existência de único titular, o nome empresarial idêntico ao nome civil da executada e a localização no mesmo endereço residencial evidenciam a confusão patrimonial.

A ausência de bens em nome da executada reforça o uso da empresa para frustrar a execução.

A jurisprudência autoriza a constrição direta dos bens da empresa individual nos autos da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A empresa individual não possui separação patrimonial em relação ao seu titular. 2. É possível a busca de bens registrados em nome de microempresa individual do executado, nos próprios autos, quando houver indícios de confusão patrimonial e ocultação de bens”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 134, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.10.2016; TJMT, RAI nº 1023922-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.03.2024; TJMT, RAI nº 1018859-98.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação de execução de título judicial, movida contra Leani Cledi Ruppel, indeferiu o pedido para que seja promovida a desconsideração inversa da personalidade jurídica da microempresa “58.720.050 Leani Cledi Ruppel”, CNPJ nº 58.720.050/0001-23, no bojo da própria execução.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que, embora regularmente citada, a executada não apresentou bens à penhora, frustrando as diversas diligências de localização patrimonial (Sisbajud, Infojud, Infoseg, Renajud, Sniper, entre outros). Aduz que a devedora vem ocultando seu patrimônio por meio da atuação como empresária individual, e que a pessoa jurídica registrada sob o nome “Leani Cledi Ruppel - ME”, além de possuir denominação idêntica à da executada, opera no mesmo endereço residencial desta, o que reforça a confusão patrimonial entre a pessoa física e a microempresa, caracterizando o desvio de finalidade.

Segue alegando que, sendo a microempresa composta por um único sócio, inexiste autonomia patrimonial, razão pela qual a execução pode atingir diretamente o patrimônio da pessoa física da executada, independentemente da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Afirma que a r. decisão recorrida contraria a jurisprudência dominante sobre o tema, a qual reconhece a possibilidade de penhora de bens da firma individual para satisfação de crédito pessoal, diante da inexistência de autonomia patrimonial entre a pessoa física e jurídica. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão, a fim de autorizar, desde logo, a constrição patrimonial da microempresa da executada, nos próprios autos da execução.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 306119853).

Decurso do prazo sem apresentação de contraminuta (id.

313044872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT, em desfavor de Leani Cledi Ruppel, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$ 131.649,17 (cento e trinta e um mil seiscentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), oriundo de sentença transitada em julgado proferida em ação monitória envolvendo as partes.

Durante a marcha processual, diante da frustração de diversas tentativas de localização de bens da executada, mediante pesquisas via Sisbajud, Infojud, Renajud, Infoseg, Sniper, entre outros sistemas, a exequente requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da microempresa “Leani Cledi Ruppel – ME”, alegando sua constituição em data recente, além de estar sediada no mesmo endereço residencial da executada, denotando que vem sendo utilizada como veículo para ocultação patrimonial e frustração da execução judicial.

Sustentou, ainda, que tratando-se de microempresa composta por único titular, há inexistência de personalidade jurídica autônoma, e, por conseguinte, ausência de separação patrimonial entre a pessoa natural e a empresa individual, o que justificaria a constrição de bens da microempresa nos próprios autos executivos, independentemente da instauração de incidente processual específico.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado pela Cooperativa exequente, sob o fundamento de que não foram demonstrados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, notadamente a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade (id. 200978936 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, alegando, em suma, que a executada vem utilizando-se de empresa individual registrada com nome idêntico ao seu, no mesmo endereço residencial, com a finalidade de ocultar bens e frustrar a efetividade da execução. Sustenta que, tratando-se de firma individual composta por único titular, inexiste separação patrimonial entre a pessoa natural e a jurídica, de modo que a penhora de bens em nome da microempresa é medida legítima e juridicamente possível, prescindindo da instauração de incidente específico. Ao final requer a reforma da decisão, a fim de autorizar, desde logo, a constrição patrimonial da microempresa da executada, nos próprios autos da execução.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.
Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa em nome da executada.

In casu
, analisando detidamente os autos, é certo que se trata de empresa individual, onde a sua representante legal é a única titular do negócio, conforme CNPJ trazido aos autos (id. 181596704 – feito de origem) e, sendo assim, o seu patrimônio não encontra distinção entre os ativos e passivos, podendo o credor pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens da empresária individual, sendo indiferente se estão ligados, ou não, à exploração da atividade empresarial.

Digo isso, porque consoante entendimento esposado pelo c. STJ,
“
A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes.
”
(REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016 - destaquei).

Além disso, os elementos constantes dos autos evidenciam indícios robustos de confusão patrimonial entre a pessoa física da executada e a empresa individual “Leani Cledi Ruppel – ME”, de titularidade exclusiva da devedora, pois, consta do CNPJ da microempresa que sua constituição é recente (09.01.2025), com sede no mesmo endereço residencial da executada e, ainda, com nome empresarial idêntico ao nome civil da titular, fatores que, em conjunto, afastam a presunção de autonomia patrimonial.

Ademais, após inúmeras diligências realizadas por meio dos sistemas judiciais de cooperação, não foram localizados bens em nome da pessoa física da executada, circunstância que reforça a plausibilidade de que a microempresa esteja sendo utilizada como instrumento para blindagem patrimonial e frustração do adimplemento da obrigação reconhecida por sentença transitada em julgado.

Dessa forma, havendo confusão patrimonial entre a firma individual e a sua representante legal, resta evidente que o patrimônio da empresária individual responde pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repito, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste Eg. Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”, e, por conseguinte, “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos” (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR).
”
(RAI n.º 1023922-70.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.03.2024
– negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – POSSIBILIDADE – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – POSSIBILIDADE NOS PROPRIOS AUTOS
– ART. 134, § 2º, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
No caso, a não localização de bens penhoráveis (ocultação de bens), de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída e a confusão patrimonial entre os seus bens e de seus sócios é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios.

No caso dos autos, trata o executado de empresário individual – ME, e nesse contexto, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa. Assim, é possível a realização de atos expropriatórios (desconsideração da personalidade jurídica inversa) contra qualquer um deles para satisfação do crédito.”

(RAI n.º 1018859-98.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15.02.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO MONITÓRIA –
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
II - Inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.

(RAO n.º 1013659-76.2023.8.11.0000, Rel. Desa Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2023 – destaquei).

Deste modo, resta verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que sejam efetuadas buscas de bens em nome da empresa “58.720.050 Leani Cledi Ruppel”, CNPJ nº 58.720.050/0001-23.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisium
objurgado merece reforma, para autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de realizar buscas e demais medidas em nome da empresa individual registrada em nome da agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025